Tribunal: STF
Processo: AI 361055
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: intempestividade: ausência de
   comprovação, no agravo de instrumento, da suspensão dos prazos
   processuais perante o Tribunal a quo: impossibilidade de
   complementação do traslado no agravo regimental.